Tribunal: TJDFT
Processo: 0003482-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de lesões corporais, por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mantém-se a condenação do réu.

3. Inaplicável o princípio da consunção porquanto a ameaça não foi um meio necessário à preparação, à execução ou à consumação da lesão corporal, sendo fruto de desígnio autônomo, embora dentro do mesmo contexto fático, o de abuso e da violência nas relações domésticas.

4. Apelação criminal conhecida e desprovida.